Tribunal: TJES
Processo: 5025045-78.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025045-78.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA GORETI FIOROTTI FORNACIARI e outros

APELADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e apelação adesiva interpostas, respectivamente, pela operadora de plano de saúde e pela beneficiária, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de saúde da autora, em tratamento de câncer, nas mesmas condições de cobertura e preço até a alta médica, e condenou a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. A operadora busca a reforma integral da sentença, alegando a legalidade da rescisão contratual, enquanto a beneficiária pleiteia a majoração do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiária em tratamento oncológico, com a interrupção da assistência e a oferta de novo plano com valor 5,69 vezes superior; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 10.000,00, a título de danos morais, é adequado, irrisório ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A operadora de plano de saúde, mesmo após a rescisão unilateral do contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais a usuário em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou incolumidade física até a efetiva alta, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1082.

4. A oferta de um novo plano individual com mensalidade 5,69 vezes superior representa uma barreira financeira para a consumidora, tornando inexequível o seu direito à continuidade do tratamento e violando os princípios da boa-fé objetiva.

5. A comunicação de cancelamento do plano de saúde a uma paciente em meio a um tratamento oncológico ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral, pois gera angústia, ansiedade e grave abalo psicológico.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base no método bifásico, considerando os parâmetros da jurisprudência em casos semelhantes e as circunstâncias específicas do caso, como a pronta concessão de tutela de urgência que assegurou a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
(anteriormente CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A), bem como de apelação adesiva interposta por
SANDRA GORETI FIOROTTI FORNACIARI
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: (a) confirmar a tutela de urgência e determinar que a operadora de saúde mantenha o plano da autora nas mesmas condições de cobertura e preço até sua efetiva alta médica; e (b) condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id. 12519338), a apelante SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A sustenta que:
(i)
a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, por se tratar de exercício regular de direito;
(ii)
a inviabilidade técnica e atuarial de manter o preço de um plano coletivo para um benefício individual; e
(iii)
a inexistência de ato ilícito a justificar a condenação por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

Em seu recurso adesivo (id. 12519343), a apelante SANDRA GORETI FIOROTTI FORNACIARI insurge-se contra o valor fixado a título de danos morais, argumentando que o montante de R$ 10.000,00 é irrisório diante da gravidade da conduta da ré e de seu porte econômico.

Da análise das razões expostas por ambas as apelantes, nota-se que a operadora de saúde visa afastar a integralidade de sua condenação, ao passo que a beneficiária busca a majoração do
quantum
indenizatório.

É cediço que a possibilidade de cancelamento de plano de saúde coletivo durante tratamento de doença grave foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema 1082, que fixou a seguinte tese vinculante:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

No caso, observa-se que os laudos médicos acostados aos autos (IDs 12519006 a 12519009) comprovam que a autora, diagnosticada com melanoma maligno de pele, uma neoplasia de alta agressividade e com histórico de metástases, estava em tratamento de imunoterapia com o medicamento Keytruda quando foi surpreendida pela notificação de cancelamento do seu plano de saúde (ID 12519003).

A interrupção da assistência, portanto, representaria um risco iminente à sua saúde e à sua vida, situação que a tese do STJ visa coibir.

Diante disso, a manutenção do valor da contraprestação original (R$ 399,66) é medida que se impõe, sob pena de esvaziar a própria garantia de continuidade dos cuidados assistenciais.

Isso porque a oferta de um novo plano individual com mensalidade 5,69 vezes superior (ID 12519014) representa, na prática, uma barreira intransponível para a consumidora, tornando o seu direito à continuidade do tratamento inexequível e violando os princípios da boa-fé objetiva.

Nesse contexto, a manutenção da sentença recorrida, que determinou a continuidade do plano nas condições originárias até a alta médica, é medida que se impõe, em harmonia com a jurisprudência pátria,
in litteris
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em Exame Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer. A ré-embargante alega omissão quanto ao pedido subsidiário de adequação do valor do prêmio de seguro. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto ao pedido subsidiário de adequação do valor do prêmio de seguro e fixação de prazo para manutenção do contrato. III. Razões de Decidir Os embargos possuem intuito infringente, extrapolando os limites legais para pedido de aclaramento, conforme art. 1.022 do CPC. Todas as questões foram analisadas, sem omissão a ser suprida.
A manutenção do contrato segue a Tese do STJ no Tema 1082, "até a efetiva alta", não cabendo fixação de novo preço como contrato individual.
IV. Dispositivo e Tese Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir interpretação jurídica dos fatos. 2. Manutenção do contrato até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ. Embargos de declaração rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000031-07.2024.8.26.0537; Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2025; Data de Registro: 03/06/2025)

PLANO DE SAÚDE – Resilição unilateral de contrato coletivo empresarial – Ação proposta em face da operadora – Sentença de parcial procedência que determinou à ré o restabelecimento do plano de saúde da autora, nos mesmos moldes do contratado inicialmente, afastando o pleito de danos materiais (repetição de indébito) e morais - Insurgência de ambas as partes - Resilição unilateral - Possibilidade, desde que preenchidos os requisitos da Resolução CONSU 19, e desde que observado o disposto no art. 17, parágrafo único, da RN 195/2009 da ANS – Impossibilidade, no entanto, de resilição imotivada do contrato coletivo, quando o beneficiário está recebendo tratamento médico capaz de assegurar sua sobrevivência ou incolumidade física (Tema 1082, do C. STJ) – Aplicação, por analogia, do art. 13, par. único, III, da Lei n. 9.656/98 que obsta a resilição do contrato de plano de saúde enquanto persistirem a enfermidade e o seu tratamento – Autora que comprovou ser portadora de neoplasia maligna da tireoide, encontrando-se em tratamento médico contínuo - Circunstâncias que justificam a aplicação das regras dos contratos individuais – Precedentes. Hipótese, ademais, em que o contrato não se mostra verdadeiramente coletivo, pois possui apenas quatro vidas, todas da mesma família - Falsa coletivização - Circunstâncias que justificam a aplicação das regras dos contratos individuais.
Adequada a condenação da ré a restabelecer o plano de saúde da autora, nos mesmos moldes contratados anteriormente, como determinado na r. sentença, acrescentando-se apenas que deverão ser emitidos os boletos correspondentes, com o valor adequado aos termos anteriormente avençados, para pagamento das respectivas mensalidades.
Repetição de indébito – Descabimento – Autora que não comprovou, de forma inequívoca, a cobrança indevida e o pagamento em duplicidade relativos à mensalidade de dezembro de 2022. Dano moral não caracterizado – Mero inadimplemento contratual - Ausência de violação a direito da personalidade – Recurso da autora parcialmente provido – Recurso da ré desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004568-32.2023.8.26.0068; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025)

Em relação aos
danos morais
, ambas as partes se insurgem contra o capítulo da sentença que fixou a indenização em R$ 10.000,00, de modo que a ré busca seu completo afastamento e a autora, sua majoração.

Nesse sentido, é inegável que a comunicação de cancelamento de um plano de saúde a uma paciente em meio a um tratamento oncológico gera angústia, ansiedade e grave abalo psicológico, extrapolando o mero dissabor.

Portanto, a configuração da responsabilidade civil da ré é inequívoca, por estarem presentes seus três pressupostos essenciais: (i) conduta ilícita, em razão da rescisão abusiva do plano de saúde em meio ao tratamento oncológico da autora, violando o Tema 1082/STJ; (ii) dano, decorrente da profunda angústia e do temor pela vida impostos à paciente em condição de extrema vulnerabilidade; e (iii) nexo de causalidade, pois o abalo psicológico foi consequência direta do cancelamento do plano.

Prosseguindo, para a fixação do
quantum
indenizatório, há muito o c. STJ assentou entendimento de que compete ao órgão julgador se escorar em parâmetros objetivos, atentando-se, primeiramente, aos marcos estabelecidos pela jurisprudência, e, em seguida, às circunstâncias e particularidades do caso em julgamento, segundo o método bifásico (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Desse modo, no que tange aos danos morais, à luz de tais parâmetros, e sem desconhecer a natural oscilação da jurisprudência pátria, entendo que,
in casu
, o
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00 encontra-se adequado ao patamar indenizatório reconhecido pela jurisprudência pátria em casos similares, confira-se:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO . 1. Conforme o Tema Repetitivo 1082 do STJ, a operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de contrato coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou incolumidade física, até a efetiva alta, desde que haja o pagamento integral da contraprestação. 2. Configura-se abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde em desfavor de paciente em tratamento contínuo e essencial, por afrontar normas de proteção à saúde e a dignidade da pessoa humana . 3. O dano moral decorre da interrupção indevida do plano de saúde, especialmente quando se trata de menor em tratamento médico essencial.
4. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se proporcional à gravidade da conduta da operadora e ao sofrimento causado, não configurando enriquecimento sem causa.
5. Recurso conhecido e desprovido. Vitória, 22 de abril de 2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50030885020248080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. Manutenção. Insurgência em face da r. sentença que condenou a operadora a manter o plano de saúde. Recursos de ambas as requeridas. Alegações de ilegitimidade e ausência de abusividade em cláusula clara e expressa em contrato que após o prazo de 12 meses de vigência inicial, inexistência de ato ilícito que enseje a condenação em indenização por danos morais, alternativamente a minoração do quantum indenizatório por se tratar de valor excessivo. Descabimento.
Abusividade na rescisão detectada. Aplicabilidade do CDC. Autor menor impúbere, portador de TEA (transtorno do espectro autista) que está comprovadamente em tratamento (Tema 1082).
Operadora que não ofereceu alternativa, restringindo-se a alegar a licitude da conduta. Cancelamento unilateral que só pode ocorrer por motivo idôneo (art. 13 da Lei n. 9.656/98). Direito de permanecer na mesma condição até final do tratamento médico. Manutenção da r. sentença que se impõe. Ausência de prejuízo à operadora.
Danos morais. Peculiaridades que autorizam sua incidência. Fixação com parcimônia. Valor que se mostra adequado e proporcional (R$ 10.000,00).
Precedentes. Ilegtimidade passiva da Qualicorp. Administradora que intermediou a contratação em questão e integra a cadeia de fornecedores deve permanecer no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1008729-85.2024.8.26.0477; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/08/2025; Data de Registro: 14/08/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – BENEFICIÁRIA DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – TEMA 1082 DO STJ – OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL – SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. Rescisão unilateral de plano coletivo por adesão, sem oferta de plano individual e durante tratamento médico contínuo.
Aplicação do CDC (Súmula 608/STJ) e da tese firmada no Tema 1082 do STJ
: "É dever da operadora assegurar a continuidade do tratamento essencial à saúde do beneficiário até a alta médica, mediante contraprestação. Inviabilidade da interrupção da cobertura em razão da vulnerabilidade do consumidor e da função social do contrato."
Dano moral configurado. Indenização fixada em R$ 10.000,00, de forma razoável e proporcional.
Sentença mantida. RECURSOS DAS RÉS DESPROVIDOS. (TJSP; Apelação Cível 1010102-40.2024.8.26.0223; Relator (a): PAULO SERGIO MANGERONA; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 1); Foro de Guarujá - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2025; Data de Registro: 31/07/2025)

No caso, conquanto a notificação de cancelamento tenha, inegavelmente, gerado aflição e incerteza, a tutela de urgência foi deferida em momento oportuno (ID 12519020), assegurando a continuidade do tratamento, de modo que não se justifica, no caso, a majoração do desagravo moral em R$ 80.000,00, ou a sua diminuição, conforme requerido pelas partes.

Destarte, com base no patamar indenizatório adotado pela jurisprudência e com base nas circunstâncias específicas do caso em questão, considero que o valor de R$ 10.000,00, fixado pelo juízo
a quo,
mostra-se adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A e da apelação adesiva interposta por SANDRA GORETI FIOROTTI FORNACIARI e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)